Tribunal: STF
Processo: HC 223538
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MAJORADA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 633.806/SP.  



    2. Extrai-se dos autos que, ao receber a denúncia contra os pacientes, em 07/06/2019, o Juízo de origem decretou-lhes a prisão preventiva, ante o suposto cometimento dos delitos de extorsão e associação criminosa. Em 13/05/2020, condenou-os a 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, e ao pagamento de 37 dias-multa (Denir); e a 11 anos e 8 meses de reclusão, acrescidos de 27 dias-multa (Cláudia), pela prática do crime previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal (extorsão majorada pelo concurso de pessoas), por três vezes, em continuidade delitiva. Fixou, para ambos, o regime inicial fechado e manteve a prisão cautelar inicialmente imposta.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem inexistir fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar. Referindo-se ao disposto no art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, apontam a ausência de fatos contemporâneos que justifiquem a medida. Sustentam a viabilidade de cautelares diversas.



    5. Pretendem, em sede liminar e no mérito, a revogação da custódia ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelares alternativas.  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O Juízo de primeira instância, ao decretar a prisão preventiva dos pacientes, destacou a gravidade concreta dos crimes (ao menos três casos de extorsão cometidos em concurso de pessoas, sendo o paciente Denir policial civil, e a paciente Cláudia, policial militar) e a periculosidade dos envolvidos, revelada pelo modus operandi (os agentes, apresentando distintivos falsos, exigiam pagamento de comerciantes, sob ameaça de prisão). Entendeu ser indispensável a custódia para a garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva. Eis o que constou da decisão:



    “Trata-se de representação de prisão preventiva formulada pela Douta Autoridade Policial face os indiciados Vinicius Souza Silva, Denir Almeida Silva e Cláudia Haydee Rissatto, os quais teriam, em tese, se associado para a prática dos crimes de extorsão e da contravenção de uso ilegítimo de distintivo. 



    Segundo apurado pelo setor de investigações, em 04 de junho de 2019 foi registrado o RDO 1399/19, oriundo do 9º Distrito Policial de Guarulhos, relatando possível delito de Extorsão, Associação Criminosa e Uso Ilegítimo de Distintivo, constando como vítima Osmar Alfredo dos Santos, a qual informou que dois homens e uma mulher adentraram em seu comércio situado na Av. Delfinópolis, no. 729 – Bairro São João, Guarulhos, sendo que um deles ostentava um distintivo preto com dizeres POLICIA FEDERAL. Na oportunidade, perguntaram para a vítima se ele tinha conhecimento que o comércio era ilegal, uma vez que expunha à venda cigarros de origem paraguaia. A indagação servia de pretexto para determinar a entrega de dinheiro, sob ameaça de receber voz de prisão. 



    Em 03/06/2019, foi registrado o RDO no 1378/19, versando sobre os mesmos delitos, quais sejam Extorsão, Uso Ilegal de Distintivo e Associação Criminosa. Em tal oportunidade, a vítima Pedro Leonardo S. de Brito relatou à autoridade do 9º Distrito Policial de Guarulhos que estava em seu estabelecimento comercial, uma adega, localizada na Avenida Rouxinol, 187, Bairro Morros, Guarulhos, quando adentrou no local um indivíduo indagando acerca de preço de itens que se encontravam à venda; ato contínuo outros dois indivíduos ingressaram no estabelecimento, sendo um homem e uma mulher. 



    Os agentes indagaram se a vítima mantinha ‘esquema’ com delegacias da região e, diante da resposta negativa, se apresentaram como policiais civis da Corregedoria, conduziram a vítima até o estoque do estabelecimento e, sob a alegação de constatação de irregularidades, exigiram o pagamento do valor de R$ 3.000,00. Neste caso, a vítima, com medo das acusações acabou negociando o pagamento de R$ 1.000,00. 



    Na mesma data, em 03/06/2019, foi registrado o RDO no 1383/19, também no 9º DP de Guarulhos, sobre fatos semelhantes. A vítima Iunder Richard Dantas de Oliveira relatou que possui um comércio situado na Rua Jamil João Zarife, no. 1278 – Guarulhos e que sua funcionária Sabrina havia recebido a visita de três indivíduos, os quais exigiram a quantia de R$ 600,00 a título de suborno, sob o pretexto de que não havia nota fiscal dos produtos comercializados. A vítima acabou pagando a quantia de R$ 300,00. Na mesma oportunidade, a ofendida reconheceu Vinicius como uma das pessoas que estiveram em seu estabelecimento. 



    Policiais lotados no 9º Distrito Policial, após breve campana realizada na residência de Vinicius, o localizaram quando saía com seu veículo HB 20. 



    Vinicius foi abordado, submetido à busca pessoal, porém, nada de interesse policial foi localizado consigo e em seu veículo. 



    Questionado acerca da imputação, Vinicius teria informalmente confessado aos policiais que esteve em alguns estabelecimentos comerciais acompanhado de sua tia de prenome Cláudia (policial militar) e do marido dela, Denir (policial Civil), com o intuito de extorquir, inclusive sob ameaça de prendê-los por venda de produtos sem nota fiscal.



    (...) 



    Em cumprimento aos mandados de Busca Domiciliar, o Núcleo Corregedor localizou na residência de Cláudia e Denir dois distintivos da Polícia Civil, diversos dos distintivos utilizados pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, os quais foram apreendidos (fls. 123). Em solo policial, as vítimas reconheceram pessoalmente Vinícius. Cláudia e Denir foram reconhecidos através de fotografias.



    (...)



    A imposição da custódia cautelar dos denunciados é necessária para garantia da ordem pública, uma vez que houve, em tese, reiteração criminosa. Os delitos teriam sido supostamente praticados por agentes públicos, mediante ato de intimidação. Caso permaneçam em liberdade, é provável que voltem a delinquir, o que precisa ser evitado.” (e-doc. 3, p. 27-29; grifos acrescidos).



    7. Na sentença, reputou-se inalterado o quadro inicial, pelo que foi negado aos pacientes o direito de recorrer em liberdade:



    “Os réus tiveram a prisão preventiva decretada. Não teria sentido que depois de condenados em primeiro grau fossem soltos, pelo que não se lhes faculta eventual apelo em liberdade. Ademais, presentes estão os requisitos da custódia cautelar, conforme se vê das outras decisões proferidas a respeito de tal matéria, inclusive pelos Tribunais, nada tendo sido alterado que justificasse a mudança do entendimento. Aliás, as circunstâncias do caso concreto, que revelam que o delito foi premeditado, demonstram que os réus são pessoas perigosas, sendo necessária a retirada do convívio social.” (e-doc. 4, p. 1).



    8. A conclusão foi encampada pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 4, p. 11) e pelo STJ (e-doc. 7, p. 37), que, ao denegarem os habeas corpus, não visualizaram qualquer ilegalidade a merecer reparo.



    9. Com efeito, as premissas adotadas na origem encontram respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de ser válida a prisão preventiva diante da gravidade concreta do crime — revelada pelo modus operandi empregado—, bem assim da necessidade de impedir a reiteração delitiva. A propósito, os julgados relacionados a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, DE EXTORSÃO QUALIFICADA E DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. ARTIGOS 157, §§ 2º, II E IV, E 2º-A, I; 158, § 3º, E 159, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela periculosidade social e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 181.205-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/2020; HC 170.772-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019 e HC 144.641-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/2018 . 2. In casu, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, §§ 2º, II e IV e 2º-A, I; 158, § 3º, e 159, § 1º, todos do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 219.315-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 26/10/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que, ‘em concurso com os corréus, mediante violência e grave ameaça efetivada com o emprego de arma de fogo, constrangeram a vítima, após restringirem a sua liberdade, a assinar documentos que garantiriam proveito econômico’. 2. Não merece reparos, pelos mesmos motivos, o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 191.556-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. 2. Sequestro e cárcere privado, extorsão mediante sequestro e associação criminosa (arts. 148, § 1º, IV, 159, § 1º, e 288). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 127.160/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/11/2015, p. 19/11/2015; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. ‘Operação Deforest’. Organização criminosa e extorsão. 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 6. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.543-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/06/2022, p. 15/06/2022; grifos acrescidos).



    10. Outrossim, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade, levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade está ligada à permanência, ou não, dos motivos que respaldaram a prisão, não com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta.



     11. A propósito, esta Suprema Corte tem adotado o entendimento de que “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209- AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). No mesmo sentido: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que ‘a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos’ (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos). 



    12. Na hipótese, um dos fundamentos utilizados para a imposição da custódia provisória foi justamente a necessidade de impedir a reiteração delitiva, constatada, aliás, desde o início do processo, pois, já na ocasião do recebimento da denúncia, havia notícia de múltiplos fatos delituosos. Ficou evidenciada, dessa forma, a atualidade da custódia.



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator